Tribunal: TJMT
Processo: 0010358-68.2019.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0010358-68.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANSELMO APARECIDO PEREIRA DE LIMA - CPF: 160.461.078-65 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CHARLES SOUSA BELEM - CPF: 790.712.441-72 (ASSISTENTE), ELSON GREGORIO MARQUES DE SOUSA - CPF: 035.342.441-25 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça ratificou oralmente o parecer.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA.

CRIME PREVISTO NO ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RETROATIVA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CP, ART. 107, IV C/C ART. 114, I. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

Se decorrido lapso temporal superior a 02 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação” (Súmula 146 do STF).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Ministério Público e condenou o acusado pela prática do crime do artigo 147, do Código Penal, cuja sanção aplicada foi de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, na razão de 1/30 do salário mínimo para o dia-multa.

O Apelante arguiu prejudicial de mérito da extinção da punibilidade, sob o fundamento de que o recebimento da inicial acusatória ocorreu em 11/03/2020, sendo que o próximo marco interruptivo da prescrição se deu apenas em 09/10/2022 (sentença condenatória). Assim, como não houve recurso do Ministério Público, de modo que se operou o trânsito em julgado para a acusação, deve ser reconhecida a prescrição retroativa e a consequente extinção da punibilidade do apelante. No mérito, sustenta que a materialidade do crime de ameaça não restou devidamente comprovada no curso do processo, por isso, o réu deve ser absolvido.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, requer que seja conhecido o recurso de Apelação e provido, a fim de que seja declarada extinta a punibilidade do Apelante, pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, verificada entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, nos termos do art. 107, inc. IV c/c art. 114, inc. I, ambos do Código Penal.

A douta representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal, ID. 164944150, opinou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Apelação Criminal:

0010358-68.2019.8.11.0004

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Criminal de Barra do Garças/MT

Apelante(s):

Anselmo Aparecido Pereira de Lima

Apelado(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de maio de 2023

VOTO

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Colendos pares;

Trata-se de Termo Circunstanciado que visa apurar a prática do crime previsto no artigo 147, do Código Penal,
in verbis:

“ Ameaça

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa”

A prescrição consiste na perda da pretensão punitiva do Estado em razão do decurso do tempo, sendo que para o reconhecimento da pretensão punitiva, quando sobrevier sentença condenatória com transito em julgado para a acusação, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 110, § 1o, do Código Penal, a seguir transcrito:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

O Apelante foi condenado à pena de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, a respeito da prescrição da pena multa, eis o que dispõe o inciso I, do artigo 114, do Código Penal,
in verbis:

Prescrição da multa

Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada
;

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

As causas interruptivas da prescrição estão elencadas no art.117 do Código Penal, conforme abaixo se vê:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência.

§ 1o - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§ 2o - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

O artigo 110 e seu §1o supra transcritos estabelecem um marco para aferição do prazo prescricional individualizado ao fato delituoso em concreto, que será a pena fixada na sentença condenatória transitada em julgado.

No caso
sub judice
o crime
previsto no art. 147, do Código Penal,
teria sido praticado no dia
06/08/2019,
a denúncia foi recebida em 11/03/2020 e a sentença condenatória foi publicada em 09/10/2022, a qual não foi objeto de recurso da acusação.

Desta forma, como a pena imposta ao réu foi de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, nos termos art. 114, inc. I, do Código Penal, a prescrição da pena de multa ocorrerá em 02 (dois) anos, quando a multa foi a única cominada ou aplicada.

Assim, entre a data do recebimento da denúncia (11/03/2020) e a data da publicação da sentença condenatória (09/10/2022), a qual não foi objeto de recurso da acusação, transcorreu mais de 02 anos, lapso suficiente para a ocorrência da prescrição, devendo, portanto, ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

A respeito, eis entendimentos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO ETROATIVA
(ART. 110, § 1o DO CÓDIGO PENAL).
PREJUDICIAL
DE
MÉRITO
ACOLHIDA. PENA CONCRETA APLICADA DE 07 (SETE) MESES COM PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS (ART. 109, VI DO CÓDIGO PENAL). TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO INSTITUÍDO LEGALMENTE [04 (QUATRO) ANOS]. CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE (ART. 107, IV DO CÓDIGO PENAL). Decorrido lapso temporal prescricional superior ao limite legal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação ou no caso de desprovimento de seu recuso, impõe-se o reconhecimento da
prescrição
em sua modalidade
retroativa
, com a consequente extinção da punibilidade do agente, restando prejudicada a análise do
mérito
recursal.
(N.U 0000053-03.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 05/09/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DEFENSIVO. VISADA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
PREJUDICIAL
DE
MÉRITO
EX OFFICIO.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA PELAS PENAS EM CONCRETO. CÁLCULO INDIVIDUALIZADO. TRANSCURSO DE MAIS DE 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INC. VI, E ART. 110, § 1o, DO CP. PUNIBILIDADE DECLARADA EXTINTA, DE OFÍCIO. APELO DEFENSIVO PREJUDICADO.
1. Segundo a regra do art. 119 do CP, em se tratando de concurso de crimes, o cálculo do prazo prescricional é feito com base na pena de cada um dos delitos, isoladamente.
2. Com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória, a
prescrição
passa a ser regulada pela pena em concreto, o que implica dizer que se a pena individualizada não ultrapassa 2 anos, ela se sujeita ao prazo prescricional de 4 anos (art. 109, inc. V, e art. 110, § 1o, do CP).
3. Decorridos mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia (01.12.2013) e a publicação da sentença condenatória (12.08.2020), sem que nesse intervalo tenham incidido causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, deve ser reconhecida a
prescrição
da pretensão punitiva pelas penas em concreto.
4. Declarada, em
prejudicial
de
mérito
ex officio, extinta a punibilidade pela
prescrição

retroativa
, fica prejudicada a análise do
mérito
do apelo defensivo.
(N.U 0002053-38.2011.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 22/09/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO.
PREJUDICIAL
DE
MÉRITO
.
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA DE OFÍCIO AO PRIMEIRO APELANTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ART. 109, V DO CÓDIGO PENAL. REQUERIMENTO DO SEGUNDO APELANTE DE SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELA HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO NA EXECUÇÃO DA PENA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Decorrido lapso temporal prescricional superior ao limite legal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação ou desprovido seu recurso, impõe o reconhecimento da
prescrição
em sua modalidade
retroativa
.
2. Via de consequência, resta prejudicada a análise do
mérito
recursal pela
prejudicial
suscitada, extinguindo-se, portanto, a punibilidade do agente.
3. O momento adequado para se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais não é durante o trâmite da ação penal, mas sim no processo de execução da pena, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal e conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, ainda que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.
(N.U 0001924-51.2015.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO PRIVILEGIADO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO –
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO
PUNITIVA
RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

Considerando que a reprimenda aplicada ao apelante não ultrapassa dois anos, tem-se que o lapso temporal para a incidência do fenômeno da
prescrição
da pretensão
punitiva
seria de quatro anos, o qual deve ser reduzido pela metade em razão de sua menoridade, de sorte que, verificando-se que entre a data do recebimento da denúncia até a data da sentença condenatória (independentemente da data de publicação) transcorreram mais de dois anos, impõe-se o reconhecimento da
prescrição
, na modalidade
retroativa
, com a consequente decretação da extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso V, c/c os artigos 110, § 1o e 115, todos do Código Penal.

(N.U 0002376-91.2015.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGANTE VISA DECLARAÇÃO DA
PRESCRIÇÃO

RETROATIVA
– INCIDÊNCIA DO ART. 119 DO CP – CÔMPUTO DA
PRESCRIÇÃO
INCIDIRÁ SOBRE A PENA DE CADA DELITO ISOLADAMENTE – OCORRÊNCIA – PENAS ISOLADAS APLICADAS EM MENOS DE 01 (UM) ANO – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS – PLEITO ACOLHIDO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO
.

Em se tratando de concurso material, cada crime, para efeito de
prescrição
, deve ser considerado isoladamente, nos termos do art. 119 do Código Penal.

Considerando que entre a data do recebimento da denúncia (23.06.2015) e a data da prolação da sentença (04.05.2019), transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, impõe-se declarar a extinção da pretensão
punitiva
do estado pela ocorrência da
prescrição

retroativa
, conforme preceituam os artigos 109, inciso VI, e 119, todos do Código Penal.

(N.U 0001533-62.2015.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021)

A prescrição consiste na perda da pretensão punitiva do Estado em razão do decurso do tempo. Trata-se de matéria de ordem pública e deve ser reconhecida inclusive de ofício pelo juiz ou tribunal em qualquer fase da investigação ou da ação penal, como determina o art. 61 do Código de Processo Penal.
“Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.

Cabe acrescentar que se trata de matéria de ordem pública e deve ser reconhecida inclusive de ofício pelo juiz ou tribunal em qualquer fase da investigação ou da ação penal, como determina o art. 61 do Código de Processo Penal.
“Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.

O mestre Damásio de Jesus, em sua obra Prescrição Penal, Saraiva, 2010, na p. 39, preceitua que:

“Na prescrição da pretensão punitiva a passagem do tempo sem o seu exercício faz com que o Estado perca o poder-dever de punir no que tange à pretensão (punitiva) do Poder Judiciário apreciar a lide surgida com a prática da infração penal e aplicar a sanção respectiva. Titular do direito concreto de punir, o Estado o exerce por intermédio da ação penal, que tem por objeto direto a exigência de julgamento da própria pretensão punitiva e por objeto mediato a aplicação da sanção penal. Com o decurso do tempo sem o seu exercício, o Estado vê extinta a punibilidade e, por conseqüência, perde o direito de ver satisfeitos aqueles dois objetos do processo”.

Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva gerará o afastamento de todos os efeitos penais. A respeito desse tema Damásio de Jesus, na referida obra, na página 42, ensina:

“A prescrição da pretensão punitiva tem efeito extintivo da punibilidade. O Estado perde o direito de invocar o Poder Judiciário no sentido de aplicar o direito penal objetivo no caso concreto, extinguindo-se a possibilidade jurídica de cominação da sanção penal. Diante disso, no caso de sua incidência, declarada a extinção da punibilidade, o Juiz deve ordenar o encerramento do processo. Existindo Inquérito Policial, seu prosseguimento constitui constrangimento ilegal. Havendo sentença condenatória, ela deixa de existir”.

Outro efeito do reconhecimento da prescrição trazido por Lozano Júnio, José Júlio, na obra Prescrição Penal. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 46: “
é o de impedir a análise do mérito da acusação, pois extinto o direito de punir do Estado, fica impossibilitado o exame de uma pretensão que não mais existe”
.

Apesar de ser um instituto de direito material, a prescrição também produzirá um efeito processual, como leciona Fábio Guedes de Paula Machado, em sua obra, Prescrição Penal. Prescrição Funcionalista. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2000, p. 131, diz:
“é forçoso reconhecer que a prescrição penal, uma vez ocorrida, é condição de ausência de interesse de agir por absoluta ausência de utilidade no deslinde da ação penal”.

Desta forma, observada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, acarretará tanto a ausência de interesse de agir como a falta de justa causa para a ação penal.

Outrossim, eis o que dispõe a Súmula 146 do STF,
in verbis
:

Súmula 146 do STF: “A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”.

O art. 107, IV do Código Penal é nos seguintes termos:

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:

IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

Portanto, decorrido lapso temporal superior a 02 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, acolho a prejudicial de mérito e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do APELANTE pela ocorrência
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
, nos termos do art. 107, inc. IV c/c art. 114, inc. I, ambos do Código Penal.

Determino que, após as providências de praxe, estes autos sejam devolvidos ao Juizado Especial de Origem para serem arquivados.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023